Tribunal: TJDFT
Processo: 0729514-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729514-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. V. D. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ISAMERE DOS SANTOS PEREIRA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça, conforme determinado no ID 49430996. Brasília/DF, 24 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora